Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO DO DEVEDOR. CONSTATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO §1o DO ART. 523 DO CPC SOBRE CUSTAS E HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos autos de origem, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, parcialmente acolhido na decisão agravada para reconhecer o excesso de execução e determinar ao credor a apresentação de nova planilha, excluindo a atualização monetária e os juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais, no prazo de 05 (cinco) dias. 1.1. Esta decisão foi posteriormente corrigida por erro material, apenas para incluir atualização monetária a contar da sentença e os juros a contar do trânsito em julgado, bem como, considerando a pequena diferença em relação à planilha já apresentada pelo Exequente, homologou como devido o montante de R$ 8.992,04.
2. A diferença representativa do excesso na execução perfaz o valor de R$ 6.540,08, sobre a qual, uma vez que caracteriza o proveito econômico do devedor, devem ser fixados honorários advocatícios em decorrência de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e do REsp 1134186/RS.
3. Havendo o causídico/exequente comprovado que pagou as custas da ação originária, possui legitimidade ativa para cobrá-las no cumprimento de sentença juntamente com o valor dos honorários de sucumbência, incidindo sobre o montante o §1o do art. 523 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais.